Tribunal: STF
Processo: Rcl 59456
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e processual civil. 3. Transportador autônomo. Lei nº 11.442/2017. Configuração de relação comercial de natureza civil. Competência da Justiça Comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a Reclamação.